Tribunal: TJSP
Processo: 1048796-23.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Comprovação, pela ré, da efetiva contratação originária por parte do consumidor, bem como da cessão de crédito realizada – Ônus probatório cumprido – Art. 373, II, CPC – Regularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes – Exercício regular de direito – Art. 188, I,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Comprovação, pela ré, da efetiva contratação originária por parte do consumidor, bem como da cessão de crédito realizada – Ônus probatório cumprido – Art. 373, II, CPC – Regularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes – Exercício regular de direito – Art. 188, I, CC – Eventual falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito que não possui o efeito de, por si só, tornar o débito inexigível – Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara – Sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.